Tribunal: TJMT
Processo: 0011389-47.2010.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011389-47.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EURIPEDES BARSANULFO INACIO DA SILVA - CPF: 333.564.671-15 (APELADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), EURIPEDES BARSANULFO INACIO DA SILVA - CPF: 333.564.671-15 (APELANTE), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA RÉ TRANSPORTADORA E JULGOU PREJUDICADO OS DEMAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO OCORRIDA ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA NO MOMENTO EM QUE O ÔNIBUS FEZ CONVERSÃO À DIREITA PARA ENTRAR NA GARAGEM DA TRANSPORTADORA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O SINISTRO OCORREU PORQUE O MOTOCICLISTA TRAFEGAVA SOBRE A CALÇADA, TENTANDO FORÇAR ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA, E ACABOU COLIDINDO COM O ÔNIBUS QUANDO ESTE JÁ HAVIA INICIADO A ENTRADA NA GARAGEM DEVIDAMENTE SINALIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR/MOTOCICLISTA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA TRANSPORTADORA/RÉ PROVIDO – PREJUDICADOS OS RECURSOS DOS DEMAIS. 1. Deve ser julgado improcedente pedido indenizatório decorrente de danos sofridos em razão de acidente de trânsito se o conjunto probatório dos autos, formado por fotografias e depoimento de testemunhas oculares do sinistro, aponta no sentido de que o infortúnio se deu por culpa exclusiva da parte autora, motociclista que trafegava sobre a calçada, tentando forçar ultrapassagem pela direita, e acabou colidindo com o ônibus quando este já havia iniciado sua entrada na garagem devidamente sinalizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011389-47.2010.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (cf. Id. no 42929515 - pág. 1 a 42929516 - pág. 2), pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (cf. Id. no 42929512 - pág. 1 a 42929514 - pág. 9), e também por EURÍPEDES BARSANULFO INÁCIO DA SILVA (cf. Id. no 42929524 - pág. 1 a 42929526 - pág. 2), contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Morais, Estéticos e Materiais
”

(Proc. no 0011389-47.2010.8.11.0002 – Código 252249), ajuizada pelo apelante Eurípedes contra a Transportadora e também contra a Seguradora, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, mas observado o valor da apólice de seguro, ao pagamento de R$ 291,00, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a título de ressarcimento por danos materiais referentes ao conserto da motocicleta do autor, bem como ao pagamento de R$ 20 mil, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, a título de indenização pelos danos morais e estéticos suportados pelo autor em razão do acidente causado pelo funcionário da Transportadora/ré.

A sentença rejeitou os pedidos de indenização por lucros cessantes e de pensionamento vitalício, por entender que o autor “
não logrou êxito em comprovar qual era a efetiva renda que percebia a época do acidente, como também o período que ficou impossibilitado de auferi-la
”, e que ele também não provou “
estar totalmente incapacitado para atividades laborativas em decorrência do acidente
”, e, ao final, condenou as rés, também de forma solidária, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. no 42929496 - pág. 1 a 42929497 - pág. 6 e 42929511 - pág. 1/5).

A Transportadora/ré insiste na tese de ausência de culpa de seu funcionário pela ocorrência do acidente, enfatizando que, conforme a própria sentença admitiu e como aponta a prova oral produzida, no momento do sinistro, o autor trafegava de motocicleta “
sobre a calçada
” e “
seguia seu trajeto atrás do ônibus, na mesma via e mão de direção
”, quando então o ônibus fez conversão à direita para entrar em uma garagem devidamente sinalizada com luzes indicativas de entrada e saída de veículos.

Discorre, também, sobre a necessidade de minoração do valor da indenização por danos morais, pontuando que “
a lesão do autor foi leve, onde o mesmo foi submetido a suturas primárias em corte da mão esquerda com posterior evolução satisfatória
”, e que “
o evento não ensejou internação ou algo de maior complexidade
” (sic – cf. Id. no 42929515 - pág. 4/7).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, então, para que seja no mínimo reconhecida culpa concorrente e reduzidos os valores condenatórios.

Contrarrazões, pelo autor, com réplica pontual e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. no 42929522 - pág. 1 a 42929523 - pág. 7).

A Seguradora/ré sustenta, preliminarmente, que, decretada sua liquidação extrajudicial, devem ser suspensos “
todos os processos judiciais em que
(ela)
figure como parte autora, ré ou interessada, independentemente das fases processuais
(em)
que se encontrem
”.

No mérito, igualmente discorre sobre a “
culpa exclusiva da vítima que não respeitou as regras de trânsito e tentou forçar a ultrapassagem pelo lado direito do veículo em movimento
”, exatamente quando este “
fazia o contorno para ingressar na garagem
” (cf. Id. no 42929513 - pág. 4).

Afirma, também, a “
inexistência de solidariedade
”, já que sua responsabilidade “
é subsidiária e até os limites da apólice
”, o descabimento da condenação à indenização por danos morais, e o desacerto da r. sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação referente ao dano moral, que deveria ter sido fixado na data do arbitramento (cf. Id. no 42929513 - pág. 6 a 42929514 - pág. 4).

Finaliza discorrendo sobre a falta de prova do dano material alegado, e a necessidade de reforma da sentença “
quanto à condenação em honorários advocatícios na lide secundária
”, já que ela “
não ofereceu resistência à pretensão da denunciante, assumindo a sua responsabilidade nos limites da apólice contratada
”.

Pede, pois, reforma da sentença para que o pedido seja julgado integralmente improcedente, ou, então, em caso de “
remota hipótese do não acolhimento dos fundamentos
”, requer “
análise das preliminares aduzidas
” (sic – cf. Id. no 42929514 - pág. 9).

A par de apresentar contrarrazões ao apelo da Seguradora (cf. Id. no 42929519 - pág. 1 a 42929521 - pág. 7), o autor também interpôs apelo adesivo (cf. Id. no 42929524 - pág. 1 a 42929526 - pág. 2); discorre sobre a necessidade de reforma da sentença quanto à improcedência da indenização por lucros cessantes dizendo que “a
jurisprudência determina fixação com base no salário mínimo
” e também quanto ao pensionamento vitalício, já que há, sim, prova da “
invalidez residual na mão esquerda permanente
”.

Pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado integralmente procedente, condenando-se as rés ao pagamento “
em uma única vez
” de indenização na “
quantia total de R$ 60.875,58
”, correspondente à “
incapacidade laboral de 100% nos primeiros quatro meses e, a partir do quinto mês, o equivalente a R$ 172,24 por mês até que o recorrente complete 75 anos
”.

Caso desacolhido este pedido, requer “
seja utilizado o salário mínimo como base
”, e, assim, seja a indenização fixada em R$ 17.952,00, ou, ainda, se esta Corte entender que “
somente existiu a incapacidade laboral de 100% nos primeiros 120 dias
”, sejam elas condenadas ao pagamento de R$ 6.917,68 pelos danos correspondentes.

Nas contrarrazões, a Seguradora repete o discurso de que a decretação de sua liquidação extrajudicial afasta a incidência de juros e correção monetária, e que o crédito deve “
ser habilitado perante a Massa Falida
”, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do adesivo (cf. Id. no 46916454 - pág. 1/18).

Por sua vez, a Transportadora argui preliminar de não conhecimento do recurso face à “
ausência de subordinação do recurso adesivo ao capítulo da sentença impugnado pelo recurso principal
”, destacando que a doutrina especializada entende que, “
sobre a parte da sentença que não foi objeto de recurso pelo adversário do apelante, e que eventualmente poderia ser alterada em prejuízo deste, incidiu a coisa julgada, diante da inércia daquele a que a reforma da sentença favoreceria
”; no mais, afirma que o autor não pediu, na inicial, indenização por lucros cessantes e que não há prova da “
diminuição da capacidade para o trabalho
” (cf. Id. no 48778960 - pág. 1/6).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de suspensão do feito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, as arguições preliminares da Seguradora não merecem guarida, pois o eg. STJ já decidiu, inclusive em ação de responsabilização por danos decorrentes de acidente de trânsito, que a liquidação extrajudicial da Seguradora não impede a fluência de juros e correção monetária no processo de conhecimento e não justifica suspensão da tramitação do feito, ponto este que, em verdade, nem a própria Seguradora leva a sério, já que, apesar de arguir tal particularidade, pede, mesmo assim, prosseguimento do feito para que, analisado o recurso, seja modificada a sentença em seu proveito.

Confira-se o precedente do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) SEGURADORA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APENAS DA FASE DE EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. A conclusão no sentido de que não era caso de exclusão dos juros de mora e correção monetária, porquanto o art. 18, d e f, da Lei n. 9.024/1974 não obsta sua incidência na fase de conhecimento, surtindo efeitos apenas no momento de cumprimento do julgado, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1827648/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

Rejeito, pois, as arguições preliminares.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição sobre o não conhecimento do apelo adesivo se confunde com o mérito recursal, pelo que com ele será envolvida, analisada e decidida.

Quanto à distribuição da carga de culpa pela consecução do acidente, a r. sentença anotou os seguintes fundamentos:

“Após acurado exame dos autos e das provas encartadas, concluo que o pedido é, em parte, procedente. (...)

No caso dos autos, é inequívoca a configuração da culpa na modalidade “imprudência”.

Isso porque, após a instrução processual
restou demonstrado que o acidente ocorreu porque o condutor do veículo da Requerida transitou sem a atenção e cautela devida ocasionando o atropelamento do autor
, conforme descrito no Boletim de Ocorrência.

Assim, tenho que
a conduta imprudente do condutor do veículo ônibus de propriedade da Requerida

foi causa preponderante para a ocorrência do acidente
e, como consequência, o atropelamento do Requerente.

Noutra banda, o Requerente, em seu depoimento pessoal colhido em juízo repetiu com fidelidade os fatos narrados na peça inicial,
mencionando que dirigia a moto, quando foi atingido pelo ônibus e arremessado para uma área às margens da pista
.

De igual forma,
as testemunhas que presenciaram o acidente confirmaram os fatos narrados na peça basilar pelo Requerente

Pelos documentos (fotos) de fls. 86/91, bem como pela prova testemunhal,
o acidente narrado na inicial ocorreu indiscutivelmente pela invasão dianteira do veículo da Requerida sobre a calçada
, agindo o condutor de forma imprudente – ou mesmo negligência – produzindo o evento danoso. (...)

Configurada, pois, a culpa do preposto da Requerida, na modalidade imprudência, uma vez que
na condução do veículo ônibus não agiu com a devida cautela necessária
, de modo
A CAUSAR O ATROPELAMENTO DO REQUERENTE QUE TRANSITAVA SOBRE A CALÇADA LATERAL DA VIA
, trazendo-lhe lesões e danos materiais como demonstrado nos autos. (...)

Destarte, a culpa pelo acidente de trânsito que causou danos ao Requerente à luz das provas carreadas aos autos se mostrou amplamente demonstrada como do condutor do veículo, logo, a responsabilidade de indenizar o autor no caso concreto é também da empregadora ré, partindo da norma prevista no artigo 932, inciso III, do Código Civil vigente”
–
grifei
e
destaquei
, inclusive em CAIXA ALTA.

“
Data venia
”, reanálise do conjunto probatório dos autos leva a conclusão diametralmente oposta àquela encontrada pela MMa. Juíza presidente do feito em Primeiro Grau.

Consta expressamente da petição inicial que o acidente aconteceu quando o ônibus da Transportadora/ré tentou “
transpor a pista para adentrar em um estacionamento
”, e que o condutor “
não viu que vinha em sua direção o autor guiando sua motocicleta e com esta colidiu
”. Curiosamente, não há qualquer menção ao local pelo qual transitava o autor em sua motocicleta; há apenas a assertiva de que o condutor do ônibus agiu com culpa porque “
não observou as regras de trânsito, face a não ter esperado a motocicleta do autor, que tinha preferência na pista
(para)
passar
” (sic – cf. Id. no 42902484 - Pág. 1).

O Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião, cuja cópia está vinculada ao Id. no 42902487 - Pág. 10/11, narra a dinâmica dos fatos conforme o reportado pelo condutor do ônibus, funcionário da Transportadora/ré, e diz o seguinte:

“Segundo o condutor do v-2 o mesmo trafegava pela rua Santo Antônio e logo atrás vinha um veículo Uno. Que parou na lateral esquerda da rua esperando o veículo Uno passar para que pudesse entrar na garagem da empresa União, e assim o fez. Assim que passou o veículo Uno pela sua direita, ligou a seta para a direita e entrou rumo ao portão da empresa, porém não observou que atrás do veículo Uno vinha o v-1, e então este colidiu na dianteira direita do v-2, caindo ao solo. Que em seguida fora acionado o SAMU que se fez presente e efetuou o resgate, levando o condutor do v-1 para 9 pronto socorro”
(cf. Id. no 42902487 - Pág. 11).

Além disso, a Transportadora/ré juntou à contestação diversas fotografias tiradas logo após o acidente, ainda antes do resgate do autor e seu encaminhamento ao nosocômio de urgência (cf. Id. no 42928959 - Pág. 6 a 42928960 - Pág. 6), e a conclusão que se extrai daqueles retratos é até mencionada, mas aparentemente desprezada pela r. sentença, qual seja, a de que o autor conduzia sua motocicleta “
sobre a calçada lateral da via
”.

As fotografias, em especial as vinculadas ao Id. no42928960 - Pág. 1/2, mostram o autor estirado ao solo, a pelo menos dois ou três metros do meio fio, chegando a estar mais próximo ao portão da garagem da ré, onde entrava o ônibus, do que da rua Santo Antônio.

A prova oral produzida nos autos também é neste sentido; três testemunhas foram ouvidas, a saber Nildo Francisco Carvalho, Adilson Bernardino de Souza, e Wanderson Moya Duarte, os dois primeiros arrolados pela ré e o último pelo autor, que desistiu da oitiva da outra testemunha que tinha arrolado (Rosinei Teotônio).

Enquanto Wanderson, a testemunha do autor, afirma que não presenciou o sinistro e se contradiz muito gravemente sobre o fluxo da via, dizendo que o ônibus “
vinha na contramão
”, o que é absolutamente contrário a todas as demais provas dos autos, inclusive à dinâmica relatada pelo próprio requerente, Nildo expõe que viu muito de perto a ocorrência do infortúnio, pois é porteiro da Transportadora, sendo, pois, responsável pela abertura dos portões da garagem quando chegam os ônibus, posicionando-se na guarita a pouquíssimos metros do fatídico local.

Destacam-se, de seu depoimento, quatro frases ditas espontaneamente, mais do que suficientes para entender o ocorrido:

“O ônibus vem, encosta dando seta e entra na garagem”.

“A moto veio beirando ele”.

“Caiu quase dentro do portão”.

“Vinham no mesmo sentido; moto atrás do ônibus”.

E, perguntado pelo advogado do autor, sepultou qualquer laivo de dúvida, em duas únicas orações:

“A moto não conseguiu frear”.

“Bateu no ônibus quando já estava entrando”.

Após desprezar completamente o fato de que o autor trafegava sobre a calçada, realizando ultrapassagem pela direita, a r. sentença admitiu culpa exclusiva do motorista do ônibus apontando quatro grandes motivos, vistos a seguir.

Primeiro, que “
restou demonstrado que o acidente ocorreu porque o condutor do veículo da Requerida transitou sem a atenção e cautela devida ocasionando o atropelamento do autor
”, sendo que “
a conduta imprudente do condutor do
(ônibus)
foi causa preponderante para a ocorrência do acidente
”.

Em segundo lugar, que o autor “
repetiu com fidelidade os fatos narrados na peça inicial
” quando colhido “
seu depoimento pessoal
(...)
em Juízo
”, inclusive “
mencionando que dirigia a moto, quando foi atingido pelo ônibus e arremessado para uma área às margens da pista
”.

Em terceiro, que “
as testemunhas que presenciaram o acidente confirmaram os fatos narrados na peça basilar pelo Requerente
”.

E, finalmente, em quarto lugar, que “
o acidente narrado na inicial ocorreu indiscutivelmente pela invasão dianteira do veículo da Requerida sobre a calçada
”.

Ocorre que nenhum, absolutamente nenhum, dos quatro pontos elencados corresponde à realidade dos fatos conforme extraída dos autos.

Sobre o primeiro aspecto, é verdade que a distribuição da carga de culpa pela ocorrência de acidentes deve passar pelo juízo acerca da sua causa determinante. No caso, há duas condutas: a do motorista do ônibus, que aguardou um carro passar e, depois, fez conversão para entrar na garagem devidamente sinalizada, e a do autor, que trafegava pela direita, em cima da calçada, e que colidiu com o ônibus quando este já tinha iniciado a entrada e estava pelo menos dois metros adentro do caminho para o portão.

Qual das condutas é mais relevante para a consecução do infortúnio? A resposta parece eloquentemente óbvia, pois, se o autor não trafegasse pela calçada, na direita, cruzando o caminho para o já iniciado processo de entrada do ônibus na garagem, o sinistro definitivamente não ocorreria.

Quanto ao segundo ponto, cabe frisar que, embora a r. sentença mencione a repetição da narrativa no depoimento pessoal do autor, o que se vê dos autos, na verdade, é que, no saneador, o MM. Juiz
indeferiu
pedido desta natureza dizendo que “
o depoimento pessoal do autor em nada elucidará a dinâmica do acidente, já que este apenas irá reproduzir as alegações contidas na petição inicial
” (cf. Id. no 42929456 - Pág. 1/3).

Dito e feito: na audiência de instrução e julgamento designada por aquela decisão, o MM. Juiz
não colheu
depoimento pessoal do autor; consta muito claramente do respectivo termo de audiência que, naquela oportunidade, “
foi inquirida a testemunha arrolada pelo requerente
” e “
foram inquiridas as testemunhas arroladas pela 1a requerida
”, e nada mais (cf. Id. no 42929464 - Pág. 1/4).

Sobre a terceira particularidade mencionada pela sentença, anoto que não se pode falar em “
as testemunhas que presenciaram o acidente
”, pois, das três efetivamente ouvidas em juízo, somente uma delas disse ter visto a ocorrência, a saber, Nildo Francisco Carvalho, aquele mesmo que, em seis frases, matou a questão e cravou a conclusão de que o acidente se deu por culpa do motociclista que trafegava sobre a calçada.

Em relação à quarta e última assertiva sentencial, admito que não se pode dizer que o sinistro “
ocorreu indiscutivelmente pela invasão dianteira do veículo da requerida sobre a calçada
”. Pelo contrário, não houve “
invasão da calçada
”, mas ingresso, pelo ônibus, na entrada de imóvel com área especial de estacionamento, conduta perfeitamente compatível com o disposto no art. 29, V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aliás, é exatamente o mesmo artigo de lei que censura a conduta do motociclista dizendo que “
o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento
”.

Ademais, ainda que assim não fosse, ainda que naquele local não estivesse situada a garagem da empresa/ré, não se pode razoavelmente admitir, a uma só vez, que o acidente aconteceu “
indiscutivelmente pela invasão dianteira do
(ônibus)
sobre a calçada
”, e que isso se deu por culpa exclusiva do motorista, a não ser que a motocicleta estivesse parada/estacionada no local, o que não é o caso.

Assim, por entender que reanálise do conjunto probatório dos autos leva a conclusão diametralmente oposta à estabelecida pela r. sentença, provejo o recurso da Transportadora/ré para reformar completamente o ato sentencial e julgar inteiramente improcedente o pedido autoral, restando prejudicados todos os demais recursos

Considerando a redefinição do quadro decisório, condeno o autor aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020